Tribunal: TJDFT
Processo: 0726781-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE O AJUSTE VERBAL DE HONORÁRIOS E A CLÁUSULA CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de cláusula contratual que pactuou os honorários advocatícios devidos.
2. Conforme dispõe o art. 104 do CC, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Presentes esses pressupostos, descabe falar em anulação da disposição contratual que fixou o percentual devido a título de honorários advocatícios.
3. No caso, o autor, ora recorrente, não logrou êxito em demonstrar a existência de erro substancial em sua declaração de vontade, porquanto não há evidência nos autos que aponte a alegada divergência entre o ajuste verbal e o conteúdo da cláusula contratual que fixou os honorários devidos ao advogado contratado.
4. Recurso conhecido e desprovido.